Tribunal: STF
Processo: ARE 1436893
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil da União. Suposta ausência de fiscalização em rodovia federal. Acidente. Nexo de causalidade. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF.



     1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a remessa necessária e apelação da União para julgar improcedente ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.